Tribunal: TJBA
Processo: 8155166-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155166-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: RODRIGO MACHADO DE SOUSA SANTOS Advogado(s):TIAGO MATHEUS LOPES, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PARA PERITO CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA (DPT). PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO COM MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 3º, § 3º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.388/2005. NORMAS DE REGÊNCIA ESPECÍFICAS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para autorizar o afastamento temporário do impetrante, Investigador de Polícia Civil, para participar de curso de formação para o cargo de Perito Criminal do Departamento de Polícia Técnica (DPT), assegurando-lhe o direito de optar pela remuneração do cargo de origem, nos termos do Decreto Estadual nº 9.388/2005. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: a) se existe amparo legal para o afastamento remunerado de servidor público estadual para participação em curso de formação de outra carreira do próprio Estado; b) se o Decreto Estadual nº 9.388/2005 permanece hígido e aplicável à espécie frente à Lei Estadual nº 11.370/2009; c) se a negativa da administração pública viola os princípios da isonomia e da acessibilidade aos cargos públicos. III. Razões de decidir 3. O artigo 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 faculta expressamente ao servidor da administração pública estadual, no ato da matrícula para curso de formação das carreiras do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a opção pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, assegurando-lhe todos os direitos e vantagens como se em exercício estivesse. 4. A alegação de ausência de previsão legal ou revogação tácita do referido decreto pela Lei Estadual nº 11.370/2009 não subsiste, uma vez que o decreto regulamenta especificamente o ingresso nas carreiras do DPT, mantendo sua compatibilidade com o ordenamento jurídico estadual e com o princípio da especialidade. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia orienta que a interpretação das normas de regência deve ser pautada pelos princípios da isonomia e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, de modo a não penalizar financeiramente o servidor que busca ascensão profissional dentro da própria estrutura estatal. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, I; Lei Estadual nº 6.677/1994; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; Lei Estadual nº 11.370/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 25.114/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/03/2011; TJBA, Mandado de Segurança 8065810-28.2024.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Marielza Brandao Franco, Seção Cível de Direito Público, Disponibilizado no DJEN em 18/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155166-31.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado RODRIGO MACHADO DE SOUSA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA